Tribunal: TCU
Processo: 029.670/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 48344/2015, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 824714, função URBANISMO, que teve como objeto recapeamento Asfáltico (no da TCE no sistema: 2158/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF (mandatária do extinto Ministério das Cidades) em desfavor de Andreson Adriano Oliveira Cavalcante, ex-prefeito de Autazes/AM (gestão 2017-2020), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse n.o 1027.477-73/2015, o qual tinha por objeto a execução de serviços de recapeamento asfáltico naquela municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 201, § 3.o, e 212, do Regimento Interno do TCU; 9.2. comunicar desta deliberação ao responsável e ao Municipal de Autazes/AM.